Tribunal: STF
Processo: AI 775056
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, II, XXXVI, LIV E LV DA CF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 




II - A Corte tem se orientado no sentido de que a verificação, no caso concreto, da ocorrência ou não de violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito situa-se no campo infraconstitucional. Precedentes. 




III – Agravo regimental improvido.